Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-36.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001054-36.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEOMAR PILGER - CPF: 872.423.891-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. P. (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), LEOMAR PILGER - CPF: 872.423.891-00 (APELADO), S. P. (APELADO), LEOMAR PILGER - CPF: 872.423.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - 2o RECURSO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAREM A MEDICAÇÃO “DEPAKENE SOLUÇÃO ORAL”, NOME COMERCIAL DO PRINCÍPIO ATIVO VALPROATO DE SÓDIO, “RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL” E “CARBAMAZEPINA” -

DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE OS ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADO - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -
RECURSOS CONHECIDOS O PRIMEIRO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ALTERADA SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer no 0001054-36.2019.8.11.0007 (Código 177352) ajuizada por
S. P., representada por seu genitor LEOMAR PILGER,
por

meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, disponibilizarem os medicamentos “DEPAKENE SOLUÇÃO ORAL”, nome comercial do princípio ativo VALPROATO DE SÓDIO, “RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL” e “CARBAMAZEPINA”, em substituição ao OXCARBAZEPINA, durante todo o tratamento necessário e indicado à autora.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 5% (cinco por cento) sobre o valor total da condenação, bem como reconhecer exigível, conforme preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC/2015.

Já o Município de Alta Floresta em suas razões recursais aduz sua ilegitimidade passiva,

sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Alega também que a documentação trazida nos autos é irrisória, pois inexiste documento junto aos autos que corrobore com a alegação da apelada de que tal tratamento relacionado a patologia que lhe fora acometida é o meio mais eficaz e adequado para o restabelecimento de sua saúde.

Ao final, pugna subsidiariamente, ainda, seja afastada a condenação do Munícipio apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão do disposto na EC n° 80/2014.

Contrarrazões para que os apelos sejam desprovidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Paulo Roberto Jorge do Prado
, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública e, quanto ao recurso do Município, pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para retificar a sentença, tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
S. P., representada por seu genitor LEOMAR PILGER
, por

meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou em
06/03/2019
a Ação de Obrigação de Fazer no 0001054-36.2019.8.11.0007 (Código 177352), contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para disponibilizarem os medicamentos “DEPAKENE SOLUÇÃO ORAL”, nome comercial do princípio ativo VALPROATO DE SÓDIO, “RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL” e “CARBAMAZEPINA”, em substituição ao OXCARBAZEPINA, durante todo o tratamento necessário e indicado à autora.

A tutela antecipada foi indeferida pelo magistrado
a quo
,

sob o argumento de que o perigo da demora não eram evidentes,

tendo análise do mérito, em 22/07/2019, e julgou procedente a ação.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) - DISPOSITIVO. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes em petição inicial, a fim de determinar que os requeridos disponibilizem os medicamentos “DEPAKENE SOLUCAO ORAL”, nome comercial do princípio ativo VALPROATO DE SÓDIO, “RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL” E “CARBAMAZEPINA”, em substituição ao OXCARBAZEPINA, conforme descrito nos relatórios médicos de s. 13/15, durante todo o tratamento necessário e indicado a autora, sob pena de penhora “online” para o cumprimento da decisão.

Sem custas processuais.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2°, do CPC, de modo que condeno o Município de Alta Floresta ao pagamento de apenas metade da verba sucumbencial. A metade que incumbiria ao Estado de Mato Grosso não pode ser exigida, vez que devida a Defensoria Pública, consoante entendimento sedimentando pelo STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, referente ao primeiro recurso interposto pela parte autora que se restringe a condenação ou não do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Passo a análise do segundo recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, na qual aduz o apelante sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, requer a exclusão de sua responsabilidade na satisfação da obrigação.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema inclusive está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no

855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO -DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da menor, bem como a necessidade do insumo em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Quanto a insurgência recursal, que se restringe a
condenação do Município em arcar com a metade dos honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual.

Conforme já manifestado acima no recurso interposto pela Defensoria Pública há vedação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
Súmula 421.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos
NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO, para retificar a sentença, tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública
, no mais mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021